Tribunal: TJBA
Processo: 8003177-16.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003177-16.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MVG TRANSPORTES & SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
SAMUEL VILELA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À INCIDÊNCIA DA LEI 14.905 PARA DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS LEGAIS RESIDUAIS NAS CAUSAS QUE VERSAM SOBRE CONTRATO QUE PREFIXOU CORREÇÃO E JUROS. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE IPCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO GENÉRICO E INESPECÍFICO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DA FRANQUIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO EM CASO DE PERDA TOTAL. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À SEGURADORA.
APELAÇÃO A QUE SE CONHECE EM PARTE E SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003177-16.2023.8.05.0032, da comarca de Brumado, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, e apelada
MVG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
e,
DAR PROVIMENTO EM PARTE
à apelação, nos termos da certidão de julgamento.

PRESIDENTE

DES. ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA